Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722281-13.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: R. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CLARINDO AMORIM RODRIGUES D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de ID no 68584681, intime-se a parte apelante, por meio de ARMP, para regularizar sua representação processual, em razão do término do prazo da procuração de ID no 67431820, bem como do pedido de descredenciamento dos advogados constante na petição de ID no 67648128, no endereço indicado na procuração de ID no 67431820, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator